Tribunal: TCU
Processo: 011.970/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Robson Maciel Delareti, Chefe da Seção Operacional da Gestão de Pessoas da Gerência Executiva Belo Horizonte//INSS, contra o Acórdão 11.330/2020-TCU-2a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Maria Neide dos Santos (CPF XXX.233.006-XX).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Robson Maciel Delareti, Chefe da Seção Operacional da Gestão de Pessoas da Gerência Executiva Belo Horizonte/INSS, contra o Acórdão 11330/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Maria Neide dos Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.